Tribunal: STF
Processo: RE 140779
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-02
Data de publicação: 1995-08-02

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO  DE SANTO  ANDRE/SP. TAXA DE
PAVIMENTAÇÃO    ASFALTICA.    LEI     N.    3.999/72,    ART.    244.
INCONSTITUCIONALIDADE.
          Tributo  que tem  por fato  gerador beneficio resultante de
obra  pública,  próprio   de  contribuição  de   melhoria,  e  não  a
utilização,  pelo  contribuinte,  de  serviço  público  especifico  e
divisivel, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição.
          Impossibilidade  de  sua  cobrança  como  contribuição, por
inobservancia das formalidades legais que constituem o pressuposto do
lancamento dessa espécie tributaria.
          Inocorrencia  da  alegada afronta  ao  art. 18,  II,  da EC
01/69.
          Inconstitucionalidade,  que se declara,  do art. 276 da Lei
n. 3.999, de 29 de dezembro de 1972, do Município de Santo Andre/SP.
          Recurso não conhecido.